Tribunal: TJPA
Processo: 0004676-76.2018.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTAAPELA??O PENAL. CRIME DO ART. 157, ?2?, INCS. I E II, DO CP. INEXIST?NCIA DE VETORES JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O APELANTE. IMPROCED?NCIA. CULPABILIDADE, CIRCUNST?NCIAS E CONSEQU?NCIAS DO DELITO VALORADAS EM DESFAVOR DO APELANTE COM MOTIVA??O ADEQUADA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXA??O DA PENA BASE E REPRIMENDA DE MULTA FIXADA SEM OBSERV?NCIA DO CRIT?RIO TRIF?SICO. RECONHECIMENTO. VETORES QUE FORAM QUANTIFICADOS EM PATAMAR SUPERIOR AO VALOR RESULTANTE DA DIFEREN?A ENTRE AS PENAS M?XIMA E M?NIMA, DIVIDIDO PELA QUANTIDADE DE CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. Embora n?o tenha ocorrido qualquer equ?voco na aprecia??o das circunst?ncias judiciais, especialmente a culpabilidade, as circunst?ncias e as consequ?ncias do delito que militaram em desfavor do apelante, verifica-se que a pena base foi aplicada de forma desproporcional, uma vez que cada um desses vetores elevaria a pena base em 09 (nove) meses de reclus?o e 05 (cinco) dias multa, resultantes da diferen?a entre a pena m?xima e m?nima dividida pelo n?mero de 08 (oito) circunst?ncias do art. 59 do CP.2. A pena de multa foi fixada sem observ?ncia ao crit?rio trif?sico do art. 68 do CP, motivo pelo qual deve ser revista3. A atenuante do art. 66 do CP n?o pode ser reconhecida, pois n?o h? nenhum elemento de prova que demonstre que as omiss?es estatais conduziram o apelante ? delinqu?ncia.4. PENA APLICADA. Considerando que n?o houve equ?voco na valora??o dos vetores do art. 59, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 03 (tr?s) meses de reclus?o e 25 (vinte e cinco) dias multa. Presente a atenuante da confiss?o espont?nea (art. 65, inc. III, al?nea ?d?, do CP), reduz-se a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclus?o e a de multa em 04 (quatro) dias multa, perfazendo as reprimendas em 05 (cinco) anos e 03 (tr?s) meses de reclus?o e 21(vinte e um) dias multa. N?o h? agravantes. Inexistem causas de diminui??o de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, ??, inc. II do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um ter?o), equivalentes a 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclus?o e 07 (sete) dias multa, totalizando as penas definitivas em 07 (sete) anos de reclus?o, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 28 (vinte e oito) dias multa, calculados ? raz?o de 1/30 (um trinta avos) do sal?rio m?nimo vigente ? ?poca do fato.5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0004676-76.2018.8.14.0104
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: EVERSON ARAÚJO DOS SANTOS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. INEXISTÊNCIA DE VETORES JUDICIAIS MILITANDO CONTRA O APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO VALORADAS EM DESFAVOR DO APELANTE COM MOTIVAÇÃO ADEQUADA. DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE E REPRIMENDA DE MULTA FIXADA SEM OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECONHECIMENTO. VETORES QUE FORAM QUANTIFICADOS EM PATAMAR SUPERIOR AO VALOR RESULTANTE DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA, DIVIDIDO PELA QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Embora não tenha ocorrido qualquer equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito que militaram em desfavor do apelante, verifica-se que a pena base foi aplicada de forma desproporcional, uma vez que cada um desses vetores elevaria a pena base em 09 (nove) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias do art. 59 do CP.
2.

A pena de multa foi fixada sem observância ao critério trifásico do art. 68 do CP, motivo pelo qual deve ser revista
3.

A atenuante do art. 66 do CP não pode ser reconhecida, pois não há nenhum elemento de prova que demonstre que as omissões estatais conduziram o apelante à delinquência.
4.

PENA APLICADA.
Considerando que não houve equívoco na valoração dos vetores do art. 59, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), reduz-se a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão e a de multa em 04 (quatro) dias multa, perfazendo as reprimendas em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 21(vinte e um) dias multa. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §º, inc. II do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando as penas definitivas em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 28 (vinte e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 28 (vinte e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. I e II, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

EVERSON ARAÚJO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 200 (duzentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual as reprimendas não poderiam se afastar do mínimo legal.

Alega ainda que deve ser reconhecida a atenuante do art. 66 do CP, pois o descaso do Estado o motivou a delinquir.

Pede o provimento do apelo para que as penas sejam reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que as reprimendas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 22/07/2014, na Cidade de Breu Branco, o apelante, acompanhado do nacional Fábio Coelho Francez, subtraíram, mediante ameaça exercida com armas de fogo, 32 (trinta e dois) telefones celulares e 02 (dois) tabletes, da loja pertencente ao senhor Pedro Sá e Souza Filho, sendo que o nacional Eduardo Martins permaneceu do lado de fora do estabelecimento comercial e deu fuga aos demais comparsas.

Posteriormente, os três envolvidos foram denunciados. Ocorre que o processo foi desmembrado com relação ao apelante que estava foragido e, após a instrução processual, restou condenado.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante alega que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, motivo pelo qual as reprimendas não poderiam se afastar do mínimo legal. Alega ainda que deve ser reconhecida a atenuante do art. 66 do CP, pois o descaso do Estado o motivou a delinquir.

Embora não tenha ocorrido qualquer equívoco na apreciação das circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito que militaram em desfavor do apelante, verifica-se que a pena base foi aplicada de forma desproporcional, uma vez que cada um desses vetores elevaria a pena base em 09 (nove) meses de reclusão e 05 (cinco) dias multa, resultantes da diferença entre a pena máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias do art. 59 do CP.

Registre-se, ainda, que a pena de multa foi fixada sem observância ao critério trifásico do art. 68 do CP.

Por outro lado, a atenuante do art. 66 do CP não pode ser reconhecida, pois não há nenhum elemento de prova que demonstre que as omissões estatais conduziram o apelante à delinquência.

Realiza-se, desse modo, a nova dosimetria da pena.

Considerando que não houve equívoco na valoração dos vetores do art. 59, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), reduz-se a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão e a de multa em 04 (quatro) dias multa, perfazendo as reprimendas em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 21(vinte e um) dias multa. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena.

Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §º, inc. II do CP), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 07 (sete) dias multa, totalizando as penas definitivas em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 28 (vinte e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para condenar o apelante às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 28(vinte e oito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. I e II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator